Tribunal: TJSP
Processo: 2149811-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Não conhecimento de agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de terceira interessada de reconsideração de precedente ordem de apresentação do contrato entabulado entre ela e o executado – Perda da oportunidade própria, na qualidade de terceira prejudicada, prevista no artigo 996 do Código de Processo Civil,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Não conhecimento de agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de terceira interessada de reconsideração de precedente ordem de apresentação do contrato entabulado entre ela e o executado – Perda da oportunidade própria, na qualidade de terceira prejudicada, prevista no artigo 996 do Código de Processo Civil, para a insurgência recursal, sendo irrelevante, nesse contexto, a circunstância de não ser parte no processo – Ciência regular do comando judicial passado, restando à terceira, com a superação do prazo para eventual insurgência recursal, apenas o cumprimento, sob pena de ato atentatório à dignidade da Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2149811-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
SER EDUCACIONAL S.A., é agravado RETOUR ATIVOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
2
Agravo Interno no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Ser Educacional S.A. (terceira interessada)
Agravado/Exequente: Retour Ativos Financeiros S.A. (em liquidação
atual denominação de Banco BMD S.A.)
Interessados: Antônio Veronezi e Espólio de Henrique Luiz Varézio
(executados)
Comarca: Guarulhos 4a Vara Cível
Voto no 8587
AGRAVO INTERNO Não conhecimento de agravo de
instrumento

Execução
de
título
extrajudicial

Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de
terceira interessada de reconsideração de precedente ordem
de apresentação do contrato entabulado entre ela e o
executado Perda da oportunidade própria, na qualidade de
terceira prejudicada, prevista no artigo 996 do Código de
Processo Civil, para a insurgência recursal, sendo
irrelevante, nesse contexto, a circunstância de não ser parte
no processo Ciência regular do comando judicial passado,
restando à terceira, com a superação do prazo para eventual
insurgência recursal, apenas o cumprimento, sob pena de ato
atentatório à dignidade da Justiça Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno visando à reforma da
decisão monocrática de fls. 496/508 dos autos digitais em apenso, a
seguir transcrita, que não conheceu do agravo de instrumento interposto,
diante da sua manifesta inadmissibilidade.
“Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 483/484 (fls. 718/719 dos
autos originários), a seguir transcrita, que, em execução de título
extrajudicial, indeferiu o pedido da terceira interessada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
3
reconsideração de precedente ordem de apresentação do contrato
entabulado entre ela e o executado Antônio Veronezi, relativo à
venda da UNG - Universidade de Guarulhos.
'VISTOS.
(...).
O Banco, por sua vez, insiste na penhora do crédito
incontroverso, já que o próprio executado reconheceu a
dívida no importe de R$ 7.808.704,85 (fls. 367/368). Alegou
ser de conhecimento público que a empresa Ser Educacional
S/A adquiriu 100% do capital social da UNG, cujo chanceler
era o executado Antonio Veronezi, logo, considerando que a
execução se arrasta há 20 anos, requereu que os valores
relativos à referida transação que seriam pagos ao
executado Antonio Veronezi sejam depositados em conta
judicial, com a consequente penhora.
Tanto o executado Antonio Veronezi como a empresa
Ser Educacional negaram qualquer participação no
contrato.
A determinação do juízo que SER Educacional S/A
apresentasse contrato referente a negociação da UNG sofreu
agravo, que foi indeferido.
É o relatório.
Fundamento e decido.
(...).
Quanto a alegação de que Ser Educacional e do
executado de que o Sr. Antonio Veronezi não é parte,
anuente, beneficiário ou titular de direitos e obrigações,
entendo que tal alegação é insuficiente para reconsideração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
4
da decisão que determinou a juntada do contrato. O Sr.
Antonio Veronezi era chanceler da Universidade, tendo
inclusive sido seu fundador, logo, entendo pertinente sim a
juntada do referido contrato, oportunidade em que o
processo seguirá a posteriori em segredo de justiça, o que
deverá ser observado pela Serventia.
Esta execução se arrasta há muitos anos sem qualquer
pagamento pelo executado, em que pese, este mesmo ter
reconhecido débito certo ao se manifestar sobre a conta do
Sr. Perito. Logo, considerando suspeita de ocultação de
patrimônio e até mesmo eventual possibilidade de
desconsideração de personalidade jurídica inversa, intime-se
o Ser Educacional para juntada do contrato.
Após, manifeste-se a parte contrária e conclusos.
Intime-se.'
A terceira interessada, ora agravante, pelas razões de
fls. 1/17, sustenta, em síntese, que foi intimada para exibir o
referido contrato sem a instauração de qualquer procedimento
especifico para tanto; que, diante da intimação, informou que o
executado não era parte, anuente, beneficiário ou titular de
direitos ou obrigações decorrentes do referido contrato,
demonstrando não ser verdadeira a alegação de que ele ou outra
parte da execução originária possuiria créditos a serem recebidos
pelo negócio, não existindo, consequentemente, valores de sua
titularidade a se sujeitarem à penhora decorrente do processo; que
requereu, subsidiariamente, caso a ordem fosse mantida, fosse
proposto procedimento incidental próprio para apresentação do
documento, nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de
Processo Civil, por conter o contrato cláusula de
confidencialidade, não estando autorizada a exibi-lo a terceiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
5
sob pena de violação de suas obrigações contratuais; que o devido
processo legal deve ser observado para, somente após a
instauração do procedimento estabelecido nos artigos 396 e 404
do Código de Processo Civil, ser proferida decisão acerca da
necessidade de exibição de documento por terceiro.
Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo e a
reforma da decisão recorrida.
Custas recolhidas.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, impõe-se o não conhecimento do agravo de
instrumento, pois, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código
de Processo Civil, trata-se de recurso inadmissível.
Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil:
'Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão'.
Efetivamente, 'A preclusão indica perda da faculdade
processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto
pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido
(preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo
(preclusão lógica)' (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria
de Andrade. Código Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2018, p. 1.415, nota 2 ao artigo 507).
No presente caso, a providência jurisdicional da qual a
agravante busca se escusar foi a ela muito tempo atrás
determinada, contra a qual não apresentou, mesmo tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
6
devidamente intimada, a oportuna e devida insurgência recursal.
Além disso, a mesma determinação já foi objeto, por
duas vezes, de apreciação por esta Egrégia Corte de Justiça,
mantida conforme determinado pelo MM Juízo a quo, não mais
cabendo discussão a respeito, devendo ser atendida tal como
ordenada, nos termos do disposto no artigo 77, inciso IV, do
referido Código Processual, sob pena de incidência do disposto
nos respectivos parágrafos 1o e 2o.
Efetivamente, por petição datada de 13/03/2019, a
exequente requereu expressamente nos autos da execução
originária (fls. 221/223 destes autos, fls. 460/462 dos autos
originários):
'Como noticiado em petição datada de 20/02/2019, o
Executado Antonio Veronezi vendeu a UNG Universidade
Guarulhos, motivo pelo qual o Exequente requereu as
diligências pertinentes para penhorar os valores a serem
recebidos pela venda, em especial com a intimação da
adquirente (SER EDUCACIONAL S/A).
(...).
Os pleitos formulados na petição de 20/02/2019 são
justamente em face das dificuldades em rastrear e bloquear o
patrimônio do Executado Antonio Veronezi completamente
blindado.
(...).
Daí a necessidade de intimação da adquirente SER
EDUCACIONAL S/A para que apresente o contrato referente
à operação.
Isto posto, reiterando os termos da petição despachada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
7
em 20/02/2019, requer digne-se V. Exa. determinar a
intimação
via
postal
da
aludida
Empresa
(SER
EDUCACIONAL S/A, CNPJ No 04.986.320/0001-l 3, com
sede na Rua Treze de Maio, no 254, Santo Amaro, Recife/PE,
CEP: 50100-160), para que:
i. forneça ou informe os termos em que a compra foi
realizada, juntando o instrumento da operação, bem como
indique os beneficiários dos pagamentos efetivados pela
compra; e
ii. efetue os depósitos, para fins de penhora, nos
moldes acima requeridos.'
Esse
citado
requerimento
da
exequente
foi
expressamente deferido pela decisão de fls. 477 dos autos
originários (fls. 237destes), nos seguintes termos:
Fls. 460/462: após o depósito da taxa respectiva,
defiro o pedido, expedindo-se carta de intimação á Ser
Educacional S/A.
Contra a referida ordem, o executado ofertou
embargos de declaração (fls. 247/249 destes autos, fls. 489/491
dos autos originários), que foram rejeitados expressamente, da
seguinte forma:
'Vistos.
Fls. 489/491: recebo os embargos, eis que tempestivos.
No mérito, não lhes dou provimento, já que manifestamente
infringentes ao julgado, que não se mostra obscuro,
contraditório ou omisso, e, desafia recurso próprio.
Ademais, a intimação da adquirente Ser Educacional
S/A se dará apenas para que esta apresente o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
8
entabulado com a UNG devendo, assim constar na referida
carta a ser expedida.
Penhora de valores serão analisados somente após a
apresentação do referido contrato com a concessão de vista
ao executado, para manifestação.
Cumpra-se a decisão de fl. 477, salientando que a
carta a ser expedida à ser Educacional S/A deverá constar
para que apresente o contrato referente à negociação da
UNG.
Intime-se.'
Em seguida, a agravante foi intimada por carta,
juntando-se o respectivo Aviso de Recebimento em 22/05/2019 (fls.
262/263 destes, fls. 498/499 dos autos originários).
Devidamente intimada, como ressaltado, a agravante
apresentou, na execução originária, por meio da petição datada de
21/05/2019 (antes mesmo de providenciada a juntada do AR
relativo à carta de sua intimação), a manifestação de fls. 508/510
(fls. 272/274 destes autos), limitando-se a arguir as mesmas razões
de agora, no sentido da existência no contrato de cláusula de
confidencialidade que a impediria de revelar seus termos,
arguindo ainda não ser o executado parte, anuente, beneficiário ou
titular de direitos ou obrigações decorrentes do instrumento.
Não apresentou, entretanto, nem recurso contra a
referida ordem.
Assim, somente por isso, a presente insurgência
recursal já se evidencia preclusa, sabido que, conforme
jurisprudência firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
o pedido de reconsideração, seja qual for o nome, rubrica ou
disfarce a ele atribuído, não tem o condão de interromper nem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
9
suspender o prazo para interposição de recurso.
Com efeito:
'2. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta
Corte, o pedido de reconsideração nem interrompe nem
suspende o prazo para a interposição do recurso cabível.'
(AgRg nos EDcl no AREsp no 638013/RJ, Rel. Min. Raul
Araújo, j. 06/10/2015)
'2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o
pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o
prazo para interposição do competente recurso.' (AgRg no
AREsp no 773564/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
19/11/2015)
Logo, apenas por isso, o recurso já se mostra
inadmissível nos termos do artigo 932, inciso III do Código de
Processo Civil.
Não fosse isso o suficiente, rejeitados os referidos
embargos de declaração apresentados pelo executado no MM
Juízo originário, interpôs ele, então, recurso de agravo de
instrumento, que recebeu nesta Colenda Corte de Justiça o no
2114471-34.2019.8.26.0000, o qual foi julgado em 12/08/2019,
sendo desprovido por votação unânime, nos seguintes termos:
'O agravante pretende a reforma da decisão que
deferiu a intimação de terceiro para a exibição do contrato,
sob o fundamento de que se trata de medida indiscriminada.
Sem razão o agravante.
O agravado comprovou, por meio de notícia
jornalística, que o executado, ora agravante, na qualidade de
chanceler da UNGUniversidade de Guarulhos vendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
10
referida faculdade à empresa Ser Educacional S/A e,
segundo a notícia, permaneceria vinculado ao Grupo Ser
(fls. 217/223)
Nota-se que o MM. Juiz, previamente, determinou a
juntada do Estatuto Social ou Certidão da Jucesp como
forma de melhor averiguar a participação do agravante no
quadro societário de referida faculdade (fl. 224).
O agravado cumpriu o comando judicial, contudo, não
consta a identificação do quadro social no Estatuto (fls.
166/176).
Diante do cenário apresentado, não há arbitrariedade
na decisão que deferiu a intimação de terceiro para exibição
do contrato, pois há indício da existência de vínculo entre o
agravante e a Universidade Guarulhos e, por outro lado,
apesar da diligência da parte agravada, não foi possível
comprovar a existência ou não desse vínculo por outro meio,
mostrando-se, portanto, necessária a exibição do documento,
pretensão que possui amparo legal no artigo 772, III do
mesmo Código de Processo Civil, que dispõe:
'Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do
processo:
III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente
forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da
execução, tais como documentos e dados que tenham em seu
poder, assinando-lhes prazo razoável.'
Aliás, a execução desenvolve-se no interesse do credor
e o executado responde com todo seu patrimônio, nos termos
do art. 797 e 789 do Código de Processo Civil, de modo que
a medida pleiteada visa à localização de bens passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
11
penhora, que, se positiva, está relacionada com o objeto da
execução.
Por fim, consigno que, se demonstrado que se trata de
documento sigiloso, poderão ser adotadas as medidas
previstas no artigo 773 do Código de Processo Civil a fim de
assegurar a confidencialidade, a critério do Juízo 'a quo'.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.'
Esse referido julgado encontra-se encartado nos autos
originários a fls. 629/633, aqui copiado a fls. 394/398, tendo sido
mantido integralmente após a interposição de embargos de
declaração pelo executado (fls. 411/414 destes, fls. 646/649
daqueles), sobrevindo o trânsito em julgado e 08/11/2019 (fls.
453).
Mesmo assim, tornou o executado a tentar rediscutir a
questão, por meio do agravo de instrumento no
2039244-04.2020.8.26.0000, tirado contra exatamente o mesmo
ato aqui recorrido (fls. 718/719 dos autos originários) - que,
conforme já ressaltado, apenas reeditou a precedente ordem
passada à ora agravante de apresentação do aludido contrato -,
recurso que foi, nesta parte, igualmente desprovido, conforme
trecho do julgado proferido em 15/06/2020, a seguir transcrito:
'O agravante aduz que deve ser afastada a
determinação de exibição de documento por terceiro, pois o
contrato possui caráter sigiloso e não tem relação com a
execução. Além disso, o terceiro já informou que não há
nenhum crédito que pudesse ser penhorado (fls. 641/643).
Mesmo diante da alegação de terceiro de que o
agravante não seria parte, anuente, beneficiário ou titular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
12
direitos e obrigações, entendeu o juízo que apenas essa
justificativa não seria suficiente para reconsiderar a decisão,
reforçando a existência de interesse jurídico sobre o
documento.
Assim, as razões do agravante não foram capazes de
abalar os fundamentos da decisão recorrida quando
ressaltou que a execução se arrasta por anos sem qualquer
pagamento pelo agravante que, na qualidade de chanceler e
fundador da Universidade, a transferiu a terceiro, estando,
portanto, demonstrada a pertinência na apresentação do
documento para que seja averiguada a suspeita de ocultação
de patrimônio e a possibilidade de desconsideração inversa
da personalidade jurídica.
Além disso, a simples alegação de que o documento
particular possui caráter sigiloso não representa recusa
idônea, não tendo sido comprovado qualquer motivo grave
que justificasse a recusa.
Aliás, permanece o entendimento esposado nos autos
do agravo de instrumento no 2114471.34.2019.8.26.000
anteriormente interposto pelo agravante:
'(...).'
Nota-se que a decisão agravada determinou ao terceiro
a apresentação do documento, não tendo sido, portanto,
evidenciada a recusa que justificasse a designação de
audiência especial prevista no artigo 402 do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
13
DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 77, §2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL) DESCABIMENTO EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO
SUPOSTAMENTE
EM
PODER
DE
TERCEIRO ESCUSA FUNDADA NA NEGATIVA DA POSSE
DO
DOCUMENTO
QUE
ENSEJA,
ANTES
DA
COMINAÇÃO DE QUALQUER PENALIDADE PELO
DESCUMPRIMENTO, A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
ESPECIAL PARA COLHEITA DO DEPOIMENTO DO
TERCEIRO,
DAS
PARTES
E
TESTEMUNHAS
(SE
NECESSÁRIO), QUANDO O JUIZ, ENTÃO, PROFEFIRÁ
DECISÃO SOBRE A RECUSA (ART. 402, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL) DECISÃO REFORMADA MULTA
AFASTADA RECURSO PROVIDO. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2264810-39.2018.8.26.0000, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Paulo Roberto de Santana, j.
12/06/2019)'
Assim, o que se conclui é que a questão já se encontra
exaustivamente decidida, resolvida e superada, inclusive com
trânsito em julgado, restando, também por isso, vedado à
agravante ressuscitá-la por meio da presente insurgência.
Destarte, porque preclusa à agravante, por não ter se
valido oportunamente do meio processual adequado para contra
ela se insurgir e por já se encontrar a questão decidida,
exaustivamente superada, com formação, até mesmo, de coisa
julgada a respeito, a ordem de apresentação do referido
documento não mais pode ser objeto de discussão ou de recurso,
razão pela qual o presente agravo de instrumento, nos termos do
disposto no citado artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, é manifestamente inadmissível.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos
termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
14
À Vara de origem.
Int.”
A agravante alega, em síntese, que não é parte
no processo principal, mas terceira, contra quem não se opera a
preclusão nem se impõem os efeitos da coisa julgada; que não se
impõem contra ela os efeitos das decisões proferidas nos agravos de
instrumento precedentes, nos quais também não foi parte nem participou
como terceira interessada; que a ordem de exibição de documentos
direcionada exclusivamente à agravante implica consequência distinta da
resultante de pedido em face da parte litigante; que, tratando-se de
terceira, é necessário o incidente de exibição previsto nos artigos 396 a
404 do Código de Processo Civil; que somente passou a ter interesse
recursal no momento em que, ao alegar que não teria o dever de exibir o
documento e requerer a instauração de procedimento próprio, o pedido
foi negado, sob o fundamento de que a recusa seria injustificada; que
não necessitava recorrer desse indeferimento porque as próprias partes
contra ela se debateram, inclusive por meio de agravo de instrumento;
que somente depois foi expedida carta de intimação para a exibição,
apresentando a agravante, novamente, manifestação no sentido de não
ter o dever de exibir o documento, requerendo a instauração de
procedimento próprio; que apenas depois do indeferimento dessa última
manifestação surgiu o interesse recursal, porque somente ali foram
violados os artigo 396 a 404 referidos; que a preclusão tinha sido
afastada no agravo de instrumento no 2114471-34.2019.8.26.0000; que o
prazo para interposição do agravo de instrumento não conhecido foi
distinto, iniciando-se depois da republicação e nova disponibilização no
DJE; que, ademais, o seu agravo tratou de matéria mais extensa; que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
15
embora o executado tenha legitimidade para discutir a exibição em
questão, a agravante é a maior interessada na proteção de informações
sensíveis e sigilosas de seu negócio; que a exibição indevida violaria o
dever de confidencialidade assumido, além de implicar divulgação de
fatos que, por estado ou profissão, deve guardar segredo, tratando o
contrato de condições negociais, financeiras e empresariais reservadas e
estratégicas, que constituem direito ao sigilo da empresa; que, por fim, a
questão debatida é de ordem pública, sujeitando-se à devida aplicação
das respectivas normas processuais.
Requer a reconsideração ou provimento do
agravo interno, após regular processamento.
Recurso tempestivo, com contraminuta da
exequente (fls. 18/25, com os documentos de fls. 28/46).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como já salientado na decisão monocrática
combatida, a agravante interpôs agravo de instrumento visando à
reforma da decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o
pedido dela de reconsideração de precedente ordem de apresentação do
contrato entabulado entre ela e o executado Antônio Veronezi, relativo à
venda da UNG - Universidade de Guarulhos.
Efetivamente, não obstante os argumentos das
razões recursais do presente agravo interno, subsiste a negativa de
seguimento ora combatida.
Conforme expressamente ressalvado na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
16
ora recorrida, a agravante busca se furtar de cumprir comando judicial a
ela muito tempo atrás ordenado, contra o qual não apresentou, como lhe
incumbia (na qualidade de terceira prejudicada, artigo 996 do Código de
Processo Civil), porque fora devidamente intimada, a oportuna e devida
insurgência recursal.
Com efeito, não se discute a circunstância de
ser ou não ser parte, figurando no processo apenas como terceira
interessada, mas, especificamente, a de ter tomado, regularmente,
ciência do preciso comando judicial a ela passado e olvidar conforme
sua conveniência, a fim, certamente, de procrastinar o máximo possível
o cumprimento o ônus de apresentar, na devida oportunidade, a
competente insurgência recursal, de modo a afastar, com ela, desde logo,
eventual constituição de ato atentatório à dignidade da Justiça, previsto
no artigo 77 do referido Código processual.
Anota-se que, entendendo, desde logo, segundo
sua ótica, pela necessidade da observância dos procedimentos previstos
nos invocados artigos 401 a 404 do Código de Processo Civil, cumpria à
agravante, tratar da questão, então, de pronto, já no eventual recurso,
porque evidente que não contemplado o referido meio no comando
judicial, revelando-se inócua a manifestação posterior sobre o tema, se
perdido, como no caso ocorreu, o momento adequado para a devida
insurgência.
Repisa-se: trata-se de ordem judicial passada,
devidamente cientificada e deliberadamente não atendida, sem
observância do respectivo prazo para eventual e oportuna insurgência.
Superado esse prazo, por falta de iniciativa adequada da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149811-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8587
17
interessada, encerrou-se a ela, ainda que não figure como parte na
relação processual sendo esta, aliás e efetivamente, a razão pela qual o
ordenamento jurídico permite a interposição de recursos na qualidade de
terceiro prejudicado , a possibilidade de discussão, restando-lhe tão
somente o devido atendimento, sob pena de incidência das penas
previstas legalmente (§§ 1o e 2o do mencionado artigo 77 do Código de
Processo Civil).
Nesse contexto, conforme ressalvado, o não
conhecimento do agravo de instrumento em apenso se impunha.
Apenas em homenagem à combatividade da
agravante, demonstrada tanto nas referidas razões recursais de agora
como nas do procedente agravo de instrumento em questão, anota-se
que, tratando-se de ordem judicial, não se pode considerar a exibição
como indevida, não cabendo, por isso, cogitar de violação do dever de
confidencialidade assumido, mas unicamente de desobediência e de
atentado à dignidade da Justiça, inclusive de suas consequências.
Destarte, a manutenção da decisão ora
recorrida é a medida acertada que ao caso se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora